Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706538-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO FONSECA SILVA, OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO BOSCO FONSECA SILVA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a OI MÓVEL S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso do autor (ID 36019486). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões da a OI MÓVEL S.A. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator